Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-72.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008042-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), RIKELLMY GONCALVES MARTINS GARCIA - CPF: 045.968.751-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: RIKELLMY GONCALVES MARTINS GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PACIENTE PRIMÁRIO – POUCA DROGA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal. A ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento ilegal, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e a pouca quantidade de droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008042-72.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: RIKELLMY GONCALVES MARTINS GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Getúlio Baldoino Da Silva Terra Junior em benefício de
RIKELLMY GONÇALVES MARTINS GARCIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar do paciente, enfatizando sua primariedade e a pequena quantidade de droga, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 126360662.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 126792157.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 127014668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: RIKELLMY GONCALVES MARTINS GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 30/4/2022 (AuPrFl 1010582-84.2022.8.11.0003) em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva em 1º/5/2022, pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Sobressai do Auto de Prisão em Flagrante que um senhor se apresentou como motorista de aplicativo e informou que estava passando pela Avenida Brasil nas proximidades do Posto Fórum, momento em que visualizou alguns indivíduos próximos ao veículo Toyota Corolla preto, que ao perceberem que o mesmo estava observando-os, um dos indivíduos arremessou algo para dentro do carro, bem como entregou algo a um rapaz que saiu em alta velocidade pilotando uma motocicleta.

Após as informações, a guarnição deslocou-se até o local, realizou a abordagem do veículo, tendo encontrado com o paciente 07 unidades da substancia análoga à cocaína, em uma sacola plástica e o valor de R$ 50,00 reais em espécie.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que este estaria abalada, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, in verbis.

“(...)

É o relatório.

Passo a decidir.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no mesmo dia da prisão do autuado, caracterizando o estado de flagrância previsto no Artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Foram observados os incisos LXII e LXIII do Artigo 5º da Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juiz competente, sendo-lhe assegurada assistência de Advogado/Defensor Público e a comunicação do fato à sua família.

Ouviram-se o condutor, as testemunhas e o conduzido, lançada a respectiva assinatura e entregue ao indiciado, conforme recibo por este assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa, razão pela qual, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Assim sendo, passo a analisar o feito em conformidade com o que dispõe a redação do Artigo 310 do Código de Processo Penal, de acordo com a Lei nº 13.964, de 2019: “verbis”: (...)

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Laudo Pericial Preliminar nº 2022.15.8748, que atestou que o material resultou positivo para a presença de COCAÍNA, além dos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado.

Por outro lado, faço destaque as declarações constante do caderno informativo de que um senhor se apresentou como motorista de aplicativo e informou que estava passando pela Avenida Brasil nas proximidades do Posto Fórum, momento em que visualizou alguns indivíduos próximos ao veículo Toyota Corolla preto, que ao perceberem que o mesmo estava os observando, um dos indivíduos arremessou algo para dentro do carro, bem como entregou algo a um rapaz que saiu em alta velocidade pilotando uma motocicleta.

Após as informações a guarnição deslocou-se até o local, realizou a abordagem do veículo, tendo encontrado com o custodiado 07 unidades da substancia análoga cocaína, em uma sacola plástica e o valor de R$ 50,00 reais em espécie, bem como durante busca pessoal no conduzido também foi localizado dentro de sua carteira um papelote do referido entorpecente, já utilizado.

Ademais disso, compulsando os autos e diante dos depoimentos prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que o mesmo está violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias, tudo para a obtenção de lucro fácil.

Importante ressaltar que os predicados favoráveis do indiciado, quanto aos bons antecedentes, sua primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si só não justificam a concessão da sua liberdade, quando presentes o periculum libertatis, conforme Enunciado 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Dessa forma, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos: “in verbis”: (...)

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1º, § 2º e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in vervis”: (...).

Em meu sentir, diante dos fatos narrados é possível afirmar que o custodiado não obedece às regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo.

Isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeça o indiciado de praticar crimes tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência, sendo que o tráfico de entorpecentes é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras.

Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou a este Juízo pela prisão preventiva do autuado.

Com fundamento nas razões retromencionadas, INDEFIRO a pretensão deduzida pela defesa do custodiado para a concessão da liberdade provisória dos mesmos. ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RIKELLMY GONÇALVES MARTINS GARCIA (...)”.

Com efeito, a prisão preventiva deve se apoiar em dados concretos extraídos dos autos, indicando prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti
), assim como a necessidade da cautela (
periculum libertatis),
segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato a ausência total fundamentação, pois não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade, que, na linha da orientação firmada nos Tribunais Superiores, não se admite.

Cumpre ressaltar, ainda, que a quantidade de droga apreendida é pequena, consoante laudo preliminar,
5,07 (cinco gramas e sete centigramas) de cocaína
. (id. 83630258).

Ademais, não consta nos autos registro de antecedentes em desfavor do Paciente e nem há indícios de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
.

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE ENTORPECENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a mencionar a gravidade em abstrato do delito. Acrescente-se a isso não ser exacerbada a quantidade de droga apreendida em poder do paciente, mostrando-se desarrazoada a medida cautelar mais gravosa. Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão provisória.

3. Ordem concedida.

(HC 722.809/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)”

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem, para determinar a soltura de
RIKELLMY GONÇALVES MARTINS GARCIA
, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022